Tribunal: TJMT
Processo: 0003051-77.2017.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003051-77.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ AMADEU DA SILVA - CPF: 232.890.740-72 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe.

3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de ciência do consumidor acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI bem como de perícia técnica conclusiva.

5. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ AMADEU DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Antecipação de Tutela” n.o
0003051-77.2017.8.11.0022,
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da suposta ilegalidade cometida pela apelada no procedimento administrativo adotado, que gerou fatura de recuperação de consumo, eis que a vistoria foi unilateral.

Menciona que não houve alteração da média de consumo após a troca do relógio medidor.

Expõe que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado com a assinatura de terceira pessoa, desconhecida para o apelante, que não é moradora do imóvel vistoriado. Ainda, menciona que nunca foi notificado sobre o procedimento realizado e que sequer recebeu cópia do TOI.

Cita que “
decisão do douto Juiz não possui qualquer fundamentação idônea, pois as provas juntadas pela recorrida não demonstram cumprimento da resolução 414/2010 da ANEEL
”, utilizando como base, provas unilaterais apresentadas pela concessionária.

Aponta que buscou a concessionária administrativamente para resolver a lide, mas que foi obrigado a buscar o Poder Judiciário para resolver a situação, o que configura flagrante violação ao tempo útil do cliente, dando ensejo à reparação por danos morais.

Diante do exposto, “
ante a ausência do consumidor na vistoria, ausência de assinatura do consumidor no TOI, ausência de envio do TOI por correspondência e ainda devido não alteração de consumo após vistoria
”, pugna seja o recurso provido com a consequente reforma da sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 133750227 - Pág. 164), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante Certidão de Decurso de Prazo anexa aos autos (id. 133750227 - Pág. 167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Antecipação de Tutela” n.o 0003051-77.2017.8.11.0022, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser usuária dos serviços de eletricidade oferecidos pela ré sob a unidade consumidora n.o 147762-9, situado na Avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, n.o 754, Centro, Pedra Preta/MT

Menciona que em julho de 2017 foi notificado pela ré para que trocasse o medidor de energia da residência. A troca foi realizada e, posteriormente, agentes da empresa foram ao local e fizeram a ligação, sendo colocado o lacre.

Ocorre que no início de novembro de 2017, recebeu uma carta da ré informando que em 04 de julho de 2017 foi realizada inspeção no medidor, sendo constatada anormalidade no medidor (danificado/destruído), motivo pelo qual ensejaria a cobrança de R$ 616,66 (seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) como meses a recuperar.

Diante do exposto, e considerando e considerando ter sido ilegal a alegada inspeção realizada, ingressou o autor com o presente processo a fim de que seja declarado inexistente o débito imputado bem como seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando haver prova da irregularidade constatada bem como que ré adotou os procedimentos exigidos pela ANEEL, com a ciência das irregularidades e oportunidade de apresentação de defesa.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, passando esta ou não pelo medidor, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e
grandezas elétricas
; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que restaram demonstrados que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo que é objeto da lide, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Isso porque, a fim de apurar indício de procedimento irregular, deve a ré concessionária de energia elétrica, consoante incisos II e III do § 1.o do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal e elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica.

Analisando o “agendamento de avaliação técnica de medidor” n.o 267458 juntado pela própria ré (id. 133750227 - Pág. 123), constata-se que a avalição foi agendada para o dia 15 de agosto de 2017. Contudo, averiguando a avaliação (id. 133750227 - Pág. 120), tem-se que esta foi realizada em 18 de agosto de 2017, portanto, em data diversa da agendada, o que invalida o procedimento.

Ademais, consta no § 2.o do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL que “
uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
”.

Examinando os autos, em especial o TOI, apesar de constar o nome de suposto terceiro que teria acompanhado a inspeção, verifica-se que os inspetores deixaram de colher sua assinatura, dados de seus documentos pessoais bem como parentesco ou afinidade que o terceiro teria com o autor, inviabilizando a veracidade das informações.

Partindo dessa premissa e considerando a inversão do ônus probatório, deixou a concessionária de energia elétrica de comprovar que o autor teria ciência da inspeção realizada.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

In casu
, nota-se a ausência das imposições contidas no artigo 129 da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 da ANEEL, qual seja, dar ciência do TOI ao consumidor eis que deixou de comprovar a entrega do documento ao consumidor bem como realizar avaliação técnica válida no medidor.

Assim, ausente prova da regularidade dos procedimentos que geraram as faturas questionadas, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência dos débitos.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
-
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
(AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2.
Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL
, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia,
a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe
. 3.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL
. 4.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
. [...] (TJMT - N.U 1003198-78.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- ENERGIA ELÉTRICA -
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL
-
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
-
NÃO OBSERVADOS
- COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos,
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária
. Do conjunto probatório constata-se que a Apelada não observou a exigência prevista no art. 129 da Resolução ANEEL n.o 414/2010 que determina, dentre outras exigências, a emissão e entrega de uma cópia do TOI ao consumidor no ato da inspeção.
Ademais, não houve perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica que comprovasse a irregularidade no medidor. Esta situação, por corolário, afasta a legitimidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo objeto da lide
. (TJMT - N.U 1001147-23.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- -AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA -
ÔNUS DO REQUERIDO
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
DÉBITOS INEXISTENTES
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento. 2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo. 3.
Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe
. 4. Vale registrar, ainda, que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJ-MT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Como se vê, os documentos apresentados pela apelada foram produzidos de forma unilateral, sem observar o devido processo legal, não servindo, portanto, como prova da ocorrência de fraude, alteração, irregularidade ou adulteração do medidor de energia.

Assim, não obstante as alegações da ré sobre a regularidade dos débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Diante dos fatos expostos, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, restando comprovado que o apelante sofreu cobrança de montante indevido apurado como recuperação de consumo, no valor de R$ 616,66 (seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), esta deve ser declarada inexigível.

Por fim, no que tange ao dano moral, importa consignar que não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA -
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA
- PERÍCIA NÃO REALIZADA -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
-
COBRANÇA DESCABIDA
-
DANO MORAL
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular. Após a retirada do medidor para realização da avaliação, se a concessionária/apelada não comunicou o consumidor/apelante, por escrito e mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a inspeção técnica do aparelho, não se pode negar que o processo administrativo tramitou sem a participação do consumidor/apelante, constituindo prova unilateral, afigurando-se notória a nulidade da cobrança.
Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe
.
Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado
. (TJMT - N.U 1013285-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR OBJETO DA AÇÃO -
MERO ABORRECIMENTO
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados
. (TJMT - N.U 1000668-87.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Desta feita, ressaindo dos autos que concessionaria não promoveu a suspensão do serviço na unidade consumidora em questão, tampouco inseriu os dados do consumidor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito ora discutido, não há falar-se em ocorrência de dano moral.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, declarando inexigível o débito imputado ao autor a título de recuperação de consumo, reconhecendo, por isso, a sucumbência recíproca das partes e condenando-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelante, em sendo beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022